Tribunal: TJDFT
Processo: 0759207-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0759207-34.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA MEIRE DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à manifestação do órgão ministerial (ID 33371764), intime-se o Distrito Federal para esclarecer quando a paciente foi inscrita na lista de regulação e se sua cirurgia já foi agendada, considerando a resposta contida no ID 33012124, pag. 4. Na hipótese do agendamento, esclareça o DF se o procedimento cirúrgico já foi realizado. Concedo o prazo de 10 (dez) dias, para tanto. Após, dê-se vista à recorrente. Brasília/DF, 11 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito